Tribunal: TJDFT
Processo: 0734721-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSCRIÇÃO NA ANVISA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO OFF LABEL. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO NATJUS. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Existindo divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, conforme alegado pelo Distrito Federal, é necessária a oitiva do NATJUS, a fim de subsidiar o entendimento quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição do medicamento, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão.

2. Este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre aceitar os requerimentos de pareceres do NATJUS para subsidiar a análise de casos análogos ao destes autos. Precedentes: (Acórdão 1226749, 07215303820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1214047, 07478713820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. Sentença anulada.